Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718362-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO GOLDENBERG REPRESENTANTE LEGAL: ELOISA ELENA LABOISSIERE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO GOLDENBERG, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c danos morais (Processo n. 0762562-52.2021.8.07.0016), em que litiga com GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e QUALITY HEALTH CARE LTDA – ME, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante (ID 121079572, dos autos originários). Em suas razões (ID 36043502), o agravante requer preliminarmente a prioridade na tramitação, pois possui 81 anos de idade. Afirma que faz jus ao benefício da justiça gratuita, por ser juridicamente pobre. Narra possuir diversas enfermidades, e, por isso, possui gastos com saúde e internação em casa de repouso que comprometem a sua renda. Alega que deve ser atribuído efeito suspensivo em razão do objeto do recurso. Destaca o teor do artigo 98, do Código de Processo Civil. Aduz que o fato de constituir advogado particular, por si só, não obsta o deferimento do benefício. Apregoa que foi analisado apenas o valor bruto de seu contracheque, sem a verificação do valor líquido recebido ou das despesas suportadas. Esclarece que o local, ou suas condições de moradia não são requisitos para o indeferimento do benefício, já que se trata de miserabilidade jurídica, e não de pobreza extrema. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o prequestionamento da matéria, e a reforma do pronunciamento judicial, para que seja deferido o benefício pleiteado. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) Conforme comprovantes juntados aos autos, o agravante é servidor público aposentado, e, conforme contracheque colacionado aos autos de origem (ID 36043684), tem rendimento bruto de R$21.859,55 e líquido no valor de R$16.575,36, após os descontos legais e dos empréstimos contratados (R$5.284,19) e conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que o agravante tem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, e o pagamento do preparo recursal de R$39,81 não irá prejudicar a sua subsistência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Anote-se a prioridade de tramitação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator